Tribunal: TJSP
Processo: 1090277-07.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Reembolso de despesas médicas – Autora diagnosticada com mal de Parkinson – Pretensão de reembolso parcial de procedimento cirúrgico de implante de eletrodos cerebrais – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não constatada a falta de médico conveniado capacitado para a cirurgia, a escolha de profissional de fora do plano é válida, devendo a

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Reembolso de despesas médicas – Autora diagnosticada com mal de Parkinson – Pretensão de reembolso parcial de procedimento cirúrgico de implante de eletrodos cerebrais – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não constatada a falta de médico conveniado capacitado para a cirurgia, a escolha de profissional de fora do plano é válida, devendo a operadora responder pelo montante das despesas médicas e honorários que ela desembolsaria caso o procedimento fosse realizado em rede credenciada – Precedentes deste TJSP – Sentença reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.